Tribunal: STF
Processo: RHC 227612
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Embargos de divergência contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Não cabimento.



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Incide, no caso, o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado pela Primeira Turma do STF, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes e, em julados recentes, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (acórdão pendente de publicação), julgado na Sessão Virtual de 21.04.2023 a 02.05.2023; e o HC 225.884-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, em julgamento virtual iniciado em 28.04.2023.



    2. Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF (RHC 207.483-AgR, de minha relatoria). Nesse mesmo sentido, vejam-se o RHC 152.956-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    2. O embargante reitera os argumentos trazidos no recurso ordinário. Aduz que “há divergência de entendimento entre as turmas desta Colenda Suprema Corte, isso porque a Segunda Turma entende que o ANPP pode e deve ser proposto mesmo se já recebida a denúncia, e até mesmo se já transitado em julgado o processo”.



    3. Decido. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nessa linha, Vejam-se o RHC 197.936-AgR-EDv, HC 120.017-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, assim ementado:



    HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    - Não cabe, para o Plenário, impetração de habeas corpus contra decisão colegiada de qualquer das Turmas ( ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus ( Súmula 606/STF) ou proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal ( RTJ 88/108 – RTJ 95/1053 – RTJ 126/175). Precedentes . 



    - Não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas , taxativamente , em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Precedentes . 



    - Não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Arquivem-se os autos. 



          Brasília, 02 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator